Tribunal: TJDFT
Processo: 0736771-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736771-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IDEMAR RIBEIRO AGRAVADO: ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo n. 0739164-92.2019.8.07.0001), ajuizada contra ITALIAN ALIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI ME., indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores recebidos a qualquer título. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o art. 835, do Código de Processo Civil (CPC), admite a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica; 2) o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, elencou como requisitos para admissão da medida: ausência de bens passíveis de penhora, empresa em pleno funcionamento e constrição de apenas um percentual sobre o faturamento ou dos créditos; 3) os pressupostos de permissão da medida estão presentes no caso em apreço; 3) os honorários advocatícios tem natureza alimentar; 4) não há cooperação processual por parte da executada para satisfação do crédito exequendo (ID 30793905). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora sobre o faturamento da empresa no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores recebidos a qualquer título. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 30795059). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, ainda que se verifique a probabilidade do direito pleiteado, não se vislumbra o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante é credor de honorários advocatícios, decorrente de sucumbência da agravada nos autos de ação anulatória (processo n. 0739164-92.2019.8.07.0001), no importe atualizado de R$ 13.977,31 (treze mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos). Houve tentativa frustrada de constrição patrimonial por meio dos sistemas conveniados Bacenjud e Renajud. Ocorreu, também, tentativa infrutífera de realização de acordo (IDs 86647641, 94918279 e 96404392). O art. 835, X, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Por sua vez, o art. 866, §1o, disciplina que o percentual a ser fixado deverá satisfazer o crédito exequendo em tempo razoável e não poderá tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Por outro lado, a agravada alega que em razão da pandemia da Covid-19 passa por grave crise, com dificuldade de arcar com o salário dos funcionários e que não possui bens passíveis de penhora. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo de instrumento pela Turma, após oportunizado o contraditório, a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acera do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Saliente-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que, em tese, poderá sofrer durante o curto trâmite processual do agravo. O pedido de penhora, se for o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator